Tribunal: TJDFT
Processo: 0002370-29.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos, tais como a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, os quais não se verificam no caso em análise. A situação de rua do acusado não é, por si só, suficiente para configurar o estado de necessidade (delito famélico) ou a inexigibilidade de conduta diversa, sendo imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que colocasse em risco a sua vida ou a sua saúde, a ponto de inexistir outra forma de obter alimentos para si. Não obstante o réu tenha sido condenado a cumprir pena inferior a quatro anos, aplica-se o regime inicial semiaberto, em razão de sua reincidência, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, e conforme a Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça. A pena de multa deve ser mantida no quantum fixado, que se mostra adequado e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.